Tribunal: STF
Processo: HC 91407
Classe: HC
Órgão julgador: ELLEN GRACIE
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2008-06-10
Data de publicação: 2008-06-10

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL PENAL. PRISÃO PREVENTIVA. PRESSUPOSTOS E
   CONDIÇÕES. DECISÃO FUNDAMENTADA. CONVENIÊNCIA DA INSTRUÇÃO
   CRIMINAL E APLICAÇÃO DA LEI PENAL. PROCEDIMENTO ESPECIAL.
   TRIBUNAL DO JÚRI. OITIVA DE TESTEMUNHAS. CONSELHO DE
   SENTENÇA.
1.      Habeas corpus visando a cassação do decreto de
   prisão preventiva.
2.      Decreto de prisão preventiva, sua
   reiteração na sentença de pronúncia e decisões que indeferiram os
   requerimentos de revogação da prisão processual se basearam em
   fatos concretos observados pela juíza de direito na instrução
   processual.
3.      Fundamentação idônea à manutenção da prisão
   processual do paciente. Inexistência de violação ao art. 93, IX,
   da Constituição da República.
4.      Justa causa para o decreto de
   prisão quando se aponta, de maneira concreta e individualizada, o
   risco que o réu apresenta à instrução criminal, como exatamente
   ocorreu no caso em tela.
5.      No procedimento das ações penais de
   competência do tribunal do júri, existe a possibilidade de
   produção de prova oral durante a sessão de julgamento pelo corpo
   dos jurados.
6.      Decreto da prisão preventiva fundamentado na
   conveniência da instrução criminal - devido ao comportamento do
   paciente de dificultar a instrução processual com ameaças
   dirigidas a algumas testemunhas - e na necessidade de se
   assegurar a aplicação da lei penal - o paciente não foi mais
   localizado desde o decreto de prisão preventiva.
7.
        Circunstância de o paciente ser primário e ter bons antecedentes
   não se mostra obstáculo ao decreto de prisão preventiva, desde
   que presentes os pressupostos e condições previstas no art. 312,
   do CPP.
8.      Ordem denegada.